Tribunal: STJ
Processo: 5098055-88.2020.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099734 - MG(2023/0350047-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: ROBSON CANABRAVA PEREIRA - MG058240
JÚNIA FRANCO BRENER - MG062396
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
AGRAVADO
: ULISSES & CABALEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO - MG098840
DANIEL CABALEIRO SALDANHA - MG119435
PRISCILLA BARBOSA GROSSI - MG133231
TIAGO ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA - MG070448
IGOR MORAES SANTOS - MG169291
PERICLES ALVARES CALDEIRA BRANT - MG215974
EURICO BITENCOURT NETO - MG073328
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECONHECIMENTO
DA
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
NÃO
CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO.
§ 4.o, DO CPC.
ART. 90,
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a Parte Agravada ajuizou ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição
de indébito. A Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido,
concordando, inclusive, com os valores postulados pela Autora, mas não
procedeu ao imediato pagamento, em razão das regras de precatório. Assim,
afigura-se inaplicável a norma do
§ 4.
art. 90,
o, do CPC, que prevê a redução
da verba honorária se o Réu reconhecer a procedência do pedido e proceder
ao imediato cumprimento da obrigação.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ed92c7a6-ee3d-463c-b78b-d0b4349c23da

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ed92c7a6-ee3d-463c-b78b-d0b4349c23da

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099734 - MG(2023/0350047-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: ROBSON CANABRAVA PEREIRA - MG058240
JÚNIA FRANCO BRENER - MG062396
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
AGRAVADO
: ULISSES & CABALEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO - MG098840
DANIEL CABALEIRO SALDANHA - MG119435
PRISCILLA BARBOSA GROSSI - MG133231
TIAGO ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA - MG070448
IGOR MORAES SANTOS - MG169291
PERICLES ALVARES CALDEIRA BRANT - MG215974
EURICO BITENCOURT NETO - MG073328
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECONHECIMENTO
DA
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
NÃO
CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO.
§ 4.o, DO CPC.
ART. 90,
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a Parte Agravada ajuizou ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição
de indébito. A Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido,
concordando, inclusive, com os valores postulados pela Autora, mas não
procedeu ao imediato pagamento, em razão das regras de precatório. Assim,
afigura-se inaplicável a norma do
§ 4.
art. 90,
o, do CPC, que prevê a redução
da verba honorária se o Réu reconhecer a procedência do pedido e proceder
ao imediato cumprimento da obrigação.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE, contra decisão da lavra de sua Excelência, a Ministra Assusete
Magalhães, então Relatora deste feito, que proveu o recurso especial da Parte ora
Agravada para afastar a redução dos honorários (fls. 599-605).
Documento eletrônico VDA55776844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: c3b493d6-7a9e-480d-b3a8-11973954717d

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária
pedido de repetição de indébito, ajuizada por BANCO MERCANTIL DO
c. c.
BRASIL S. A. contra o ora Agravante.
Em razão do reconhecimento da procedência do pedido, o Juízo de Primeiro
Grau de Jurisdição julgou extinto o feito, com resolução de mérito, condenando o
Município Réu ao pagamento de honorários, reduzidos à metade, nos termos do
§
art. 90,
4.o, do Código de Processo Civil (fls. 263-266).
Os ora Agravados apelaram ao Tribunal de origem, que desproveu o recurso,
em acórdão assim ementado (fl. 332):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU – EXTINÇÃO DO FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
§4o,
ART. 90,
DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a sua condenação em
honorários deverá observar os percentuais previstos nos incisos I a V, do §3o, do
artigo 85, do NCPC, sem olvidar os critérios citados no §2o, do mesmo dispositivo.
Os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, tendo em vista o
reconhecimento do pedido nos termos da lide proposta pela parte autora.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 356-359).
Nas razões do recurso especial (fls. 662-674), interposto com base no
alíneas
e , da Constituição Federal, os ora Agravados apontaram,
art. 105, inciso III,
a c
além de divergência jurisprudencial, violação dos
§ 4.o, do Código de Processo
art. 90,
Civil, sustentando, em síntese, que seria incabível a redução da verba honorária pela
metade, pois embora tenha havido o reconhecimento da procedência do pedido, não
houve o simultâneo cumprimento da obrigação.
Afirmaram ser "completamente desarrazoado pressupor que o Autor, ora
Recorrente, ajuizou uma ação com o intuito de obter somente a determinação, sem que
pretendesse que o Réu realizasse concretamente a obrigação" (fl. 377).
Argumentaram que (fl. 379):

Além de interpretar a pretensão do Autor exclusivamente com foco no
verbo empregado em uma frase, o r. acórdão ignorou o fato de que a submissão da
Fazenda Pública às regras jurídicas jurídicas de pagamento via precatório (ou
compensação tributária) compensação tributária) compensação tributária) impede,
logicamente, a satisfação integral e simultânea da prestação. Uma vez que a
restituição depende de tramitação conforme complexas regras constitucionais e
legais, arrastando-se no tempo (alguns pagamentos levam anos para ocorrer), é
patente que não houve cumprimento imediato da obrigação de restituir restituir
quando o Município reconheceu o direito do Autor.

Documento eletrônico VDA55776844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: c3b493d6-7a9e-480d-b3a8-11973954717d

Contrarrazões às fls. 567-572.
O recurso foi admitido na origem (fls. 586-588).
Em decisão de fls. 599-605, deu-se provimento ao recurso especial.
No presente agravo interno, a Agravante afirma reconheceu a procedência do
pedido e que, "por impossibilidade fática absoluta e intransponível, não se poderia
realizar a restituição dos valores de forma imediata, já que o valor a ser objeto de
repetição do indébito, com o qual o Município concordou, somente poderia ser pago após
o trânsito em julgado, por meio de Precatório, conforme determina o
da CF" (fl.
art. 100
615).
Aduz que, "a base fática perfeitamente delineada pelo v. acórdão proferido
pelo Tribunal de origem não deixa qualquer sombra de dúvidas quanto ao
comportamento colaborativo da municipalidade belorizontina para a rápida solução do
presente litígio, que foi a intenção do legislador ao estabelecer a norma do
§4o do
art. 90,
CPC" (fl. 616).
Alega ser de rigor "a reforma da decisão agravada sob pena de criação de
verdadeiro desestímulo à solução célere das lides pelo poder público, com frontal ofensa
à
do
§4o do CPC" (fl. 616).
mens legis
art. 90,
No mais, reitera os argumentos relativos ao mérito da pretensão recursal.
A Agravada apresentou contraminuta (fl. 622-634) e os autos vieram
conclusos.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados às fls. 611-618, o recurso não comporta
acolhimento.
A controvérsia veiculada nestes autos diz respeito à possibilidade de aplicação
da norma prevista no
§ 4.o, do Código de Processo Civil, a fim de reduzir a verba
art. 90,
honorária pela metade, na hipótese em que a Fazenda Pública Ré concorda com os
valores postulados pelo Autor de ação de repetição de indébito, embora sem realizar o
simultâneo pagamento da obrigação.
No caso, a Parte Agravada ajuizou ação ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária
pedido de repetição de indébito.
c.c.
Em sua contestação, o Município concordou com o pedido declaratório,
informando que o lançamento questionado nos autos já não mais constaria em nome do
Autor, e também concordou com o valor pleiteado a título de repetição de indébito,
indicando que o pagamento dependeria apenas do trânsito em julgado da sentença, em
razão da sistemática dos precatórios.
Documento eletrônico VDA55776844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: c3b493d6-7a9e-480d-b3a8-11973954717d

Em primeiro grau de jurisdição, diante do reconhecimento da procedência do
pedido, o feito foi extinto com resolução de mérito, tendo sido fixada a verba honorária
com o redutor previsto no
§ 4.​o, do Código de Processo Civil. Os ora agravados
art. 90,
apelaram ao Tribunal de origem, que desproveu o recurso, nos seguintes termos (fls. 335-
337):

Compulsando os autos, observa-se que a presente demanda foi julgada
extinta, com resolução de mérito, ante o reconhecimento do pedido inicial pelo ente
público municipal.
Logo, não há dúvidas de que o Município de Belo Horizonte é o
responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos moldes do
§§2o e 3o, do CPC, reduzidos à
art. 85,
metade pela aplicação do
§4o, do mesmo Diploma Legal.
art. 90,
A controvérsia recursal reside na aplicação, pelo Magistrado primevo, do
disposto no
§4o, do CPC, que estabelece:
art. 90,
[...]
Na hipótese dos autos, extrai-se da petição inicial que a parte autora, ora
apelante, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes,
bem como a determinação de restituição integral dos valores pagos para a obtenção
da Certidão Negativa de Débito. Vejamos:
[...]
Na defesa, o ente municipal, expressamente, concordou com a declaração
de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, que obrigue o
pagamento do IPTU referente ao imóvel de IC 122086.002.001-X, tendo
comprovado que o lançamento tributário no 13.001.20.0596014 não consta mais em
nome do Banco Mercantil do Brasil
e sim em nome da empresa titular da
S/A,
propriedade do bem.
Há também demonstração nos autos acerca da concordância por parte do
ente municipal do pedido de restituição da quantia de R$84.512,03, com os
acréscimos legais.
Assim, observa-se que o limite da lide reside na declaração de inexistência
da relação jurídico-tributária e na determinação de restituição do valor indicado na
inicial, exatamente como determinado na sentença, conforme se observa do
dispositivo que ora se transcreve:
[...]
Nesse contexto, observa-se que a aplicação do
§4o, do CPC, para
art. 90,
redução à metade do valor dos honorários sucumbenciais foi feita de forma correta,
ante o reconhecimento da procedência do pedido inicial, com o consequente
cancelamento do débito tributário e determinação de restituição do indébito.

As partes não controvertem quanto ao reconhecimento da procedência do
pedido declaratório e quanto ao simultâneo cumprimento da obrigação ligada a este
pleito. A discussão refere-se ao pedido de repetição de indébito.
Os agravados sustentam que, para incidência do art. 90, § 4.​o, do Código de
Processo Civil, não basta a mera concordância com o valor postulado na inicial, sendo
Documento eletrônico VDA55776844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: c3b493d6-7a9e-480d-b3a8-11973954717d

necessário que, simultaneamente, seja efetuado o pagamento, o que não ocorreu no caso,
tendo em vista que a Fazenda Pública se submete às regras do precatório. Também
afirmam que seria "completamente desarrazoado pressupor que o Autor, ora Recorrente,
ajuizou uma ação com o intuito de obter somente a determinação, sem que pretendesse
que o Réu realizasse concretamente a obrigação" (fl. 377).
Já Município aduz que reconheceu a procedência do pedido e que apenas não
houve o pagamento, em razão das regras de precatório a que se submete o ente público,
ressaltando que colaborou para a rápida solução do litígio e que a não redução dos
honorários implicaria "verdadeiro desestímulo à solução célere das lides pelo poder
público, com frontal ofensa à
do
§ 4o do CPC" (fl. 616). Sem razão, a
mens legis
art. 90,
Fazenda Pública.
Com efeito, o
, do Código de Processo Civil prevê que, proferida
art. 90, caput
sentença com fundamento em reconhecimento da procedência do pedido, os honorários
serão suportados pela Parte que reconheceu. Esta é, portanto, a regra geral: havendo
reconhecimento da procedência do pedido, o Réu suporta, integralmente, os honorários
sucumbenciais. No entanto, a própria legislação prevê um benefício (redução da verba
honorária pela metade)
do mero reconhecimento da
em favor daquele que vai além
procedência do pedido, procedendo, concomitantemente, ao cumprimento da obrigação.
A lei premia a conduta daquele que procede ao imediato cumprimento da
obrigação, pois, nesse caso, além de facilitar a rápida solução do processo, o Réu
também impede a instauração de outra fase processual (cumprimento de sentença),
tornando mais ágil e eficiente a entrega do bem da vida para quem de direito.
A norma do § 4.​o, do Código de Processo Civil preceitua que, "[s]e o réu
a procedência do pedido , simultaneamente,
a
reconhecer
e
cumprir integralmente
prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade". De redação clara, o
dispositivo em comento elenca duas condições para sua incidência, a saber: o
reconhecimento da procedência do pedido o cumprimento da obrigação. A conjunção
e
"e" não deixa dúvidas quanto à natureza cumulativa das referidas condições. O advérbio
"integralmente", por sua vez, qualifica o modo de cumprimento da obrigação, que não
pode ser parcial, como no caso em tela, mas sim integral.
Assim, nos litígios em geral, não há quaisquer dúvidas quanto ao fato de que o
simples reconhecimento da procedência do pedido, desacompanhado do simultâneo
cumprimento da obrigação, impede a redução da verba honorária. Nesse sentido, por não
ter havido o cumprimento da obrigação relativa ao pedido de repetição de indébito, seria
incabível, como destacado na decisão agravada, a aplicação do art. 90, § 4.​o, do Código
de Processo Civil.
Não se olvida o argumento fazendário de que o não adimplemento imediato
da obrigação decorre apenas das regras rígidas de pagamento (precatório e RPV) a que
Documento eletrônico VDA55776844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: c3b493d6-7a9e-480d-b3a8-11973954717d

estão submetidos os entes públicos. No entanto, essa peculiaridade é insuficiente para, no
caso, justificar a redução dos honorários sucumbenciais.
Se de um lado as regras de precatório impedem o pagamento imediato da
obrigação, por outro, não se pode esquecer que as mesmas normas instituem privilégios
em favor da Fazenda Pública (dilação do prazo de pagamento, período de graça sem
incidência de juros,
) não extensíveis aos Particulares, que, na fase de cumprimento de
v.g
sentença, se não procederem ao pagamento em quinze dias, ainda que sem apresentar
impugnação, terão o débito acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários de
10% (dez por cento) (art. 523, § 1.o, do CPC). Já a Fazenda Pública, é isenta da referida
multa (art. 534, § 2.o, do CPC) e, se não apresentar impugnação, também não será
condenada ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, § 7.o, do CPC).
Logo, ainda que a Fazenda Pública reconheça a procedência do pedido de
repetição de indébito, ainda assim, haverá, necessariamente, a instauração de nova fase
processual (cumprimento de sentença) e o credor – que já precisou recorrer ao Judiciário
para lhe fosse assegurado seu direito – terá de esperar ainda mais para, efetivamente,
receber o que lhe é devido.
É por isso que apenas a atitude cooperativa da Fazenda Pública – ao
reconhecer a procedência do pedido – não é suficiente para aplicar a benesse do art. 90, §
4.​o, do Código de Processo Civil. Aliás, o particular que reconhece a procedência do
pedido também adota postura colaborativa, mas nem por isso é beneficiado com a
redução da verba honorária se não proceder ao imediato cumprimento da obrigação,
tendo em vista que esta condição é prevista, pela lei, em adição ao reconhecimento da
procedência do pedido. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DE
HONORÁRIOS PELA METADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO IMPUGNADO.
§ 4o, DO
ART. 90,
EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
§ 7o, DO
ART. 85,
CPC/2015. NORMA INCOMPATÍVEL COM A
INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS.
SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 973. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a previsão do § 4o do
do
art. 90
se aplica aos cumprimentos de sentença não impugnados, total ou
CPC/2015
parcialmente, pela Fazenda Pública.
2. Da análise sistemática do diploma legal, verifica-se não haver espaço
para a incidência da norma em comento no cumprimento de sentença, pois a
aplicação de dispositivos legais relativos ao procedimento comum nos
procedimentos especiais e no processo de execução é expressamente subsidiária,
nos termos do parágrafo único do
do Código de Ritos.
art. 318
3. Com relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, há
previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação,
qual seja, o § 7o do
do
Portanto, o próprio Código de Processo
art. 85
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55776844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: c3b493d6-7a9e-480d-b3a8-11973954717d

Civil rege a hipótese de ausência de impugnação, não havendo de se cogitar a
aplicação de outra disposição normativa de forma subsidiária.
4. Por outro lado, deve-se ressaltar que a previsão legal é incompatível
com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, por
não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida,
ante a necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.
5. Não assiste razão à autarquia recorrente em pretender obter o mesmo
benefício dos particulares. Primeiro, porque os entes públicos já possuem
prerrogativas constitucionais e legais que os colocam em situação favorável em
relação aos particulares. Segundo, porque o
§ 4o, do
não se aplica
art. 90,
CPC/2015
ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar
quantia certa, tendo em vista a existência de norma específica que isenta o
executado do pagamento de honorários, em caso de pagamento voluntário do débito
no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 523, caput e § 1o, do
.
CPC/2015)
6. Impende ainda destacar que a Corte Especial, no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que o
REsp 1.648.238/RS,
§ 7o, do
não afasta a aplicação do entendimento consolidado na
art. 85,
CPC/2015
Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos
procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva,
ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.691.843/RS,
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
11/2/2020,
17/2/2020;

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DE
HONORÁRIOS PELA METADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA.
§ 4o, DO
ART. 90,
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, com relação ao cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, há previsão específica de isenção de honorários
em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7o do
do
art. 85
CPC/2015.
Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência de
impugnação, não se podendo cogitar do emprego de outra disposição normativa de
forma subsidiária.
3. Não obstante, na hipótese dos autos, tem-se execução individual de
sentença proferida em ação coletiva, situação na qual a Corte Especial do STJ, em
julgamento de recurso repetitivo (
Rel. Ministro Gurgel de
REsp 1.648.238/RS,
Faria, DJe
, expressamente afastou a aplicação do
§ 7o, do CPC
27/06/2018)
art. 85,
e manteve o enunciado da sua Súmula 345, reputando cabíveis os honorários
advocatícios, ainda que não apresentada impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Outrossim, a Segunda Turma do STJ, examinando caso idêntico,
concluiu que o
§ 4o, do
não se aplica ao cumprimento de sentença
art. 90,
CPC/2015
que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa em execução
individual de sentença coletiva, tendo em vista a existência de norma específica que
isenta o executado do pagamento de honorários, em caso de pagamento voluntário
do débito no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 523, caput e § 1o, do
,
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55776844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: c3b493d6-7a9e-480d-b3a8-11973954717d

prazo esse incompatível com o rito estabelecido em favor do Poder Público.
Precedente:
Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 17.2.2020.
REsp 1.691.843/RS,
5. Em respeito ao princípio da colegialidade, e por não verificar
fundamentos ou motivos novos que justifiquem a revisão da orientação
jurisprudencial, idêntica solução deve ser conferida à hipótese em tela.
6. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.886.755/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
12/4/2021.

Destaco, ainda, que a não aplicação do
§ 4.o, do Código de Processo
art. 90,
Civil não implicaria "verdadeiro desestímulo à solução célere das lides pelo poder
público" (fl. 616), como sustenta a Agravante.
Os arts. 5.o e 6.o, ambos do Código de Processo Civil preveem que todo aquele
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé e
que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Observa-se, assim, que, antes mesmo de
prever qualquer benefício em favor das Partes, a legislação já lhes impõem o dever de
cooperação, dever este desinteressado, isto é, não atrelado a qualquer prêmio.
Evidentemente, o Código prevê mecanismos de sanção premial, como a
redução dos honorários de que trata o
§ 4.o, do Código de Processo Civil e
art. 90,
dispensa do pagamento de custas remanescentes na hipótese de transação antes da
sentença (art. 90, § 3.o, do Código de Processo Civil).
No entanto, ainda assim, o dever de colaboração das Partes independe da
incidência de tais mecanismos, de forma que, a não aplicação da redução dos honorários
sucumbenciais em hipótese em que não preenchido um de seus requisitos (simultâneo
cumprimento da obrigação) não pode e nem deve ser interpretado como desestímulo à
solução célere das lides, já que, independentemente de qualquer prêmio, as Partes devem
agir com esse objetivo.
No mais, observa-se que, quando tratou dos honorários devidos pela Fazenda
Pública, de forma diferenciada em relação às regras aplicáveis aos particulares, o
legislador foi
, como, por exemplo, se infere do
§ 7.o, do Código de
expresso
art. 85,
Processo Civil, que isenta a Fazenda Pública de honorários advocatícios na hipótese de
não impugnação do cumprimento de sentença, ainda que a obrigação não seja paga no
prazo de quinze dias.
Nesses casos (não pagamento no prazo de quinze dias), a regra geral
determinaria a condenação fazendária ao pagamento de honorários e de multa de 10%
(dez por cento) (art. 523, § 1.o, do CPC). No entanto, justamente, em razão da
peculiaridade da sistemática de precatório, o legislador isentou a Fazenda Pública do
pagamento de multa (art. 534, § 2.o, do CPC) e, se não impugnar o cumprimento de
sentença, também dos honorários (art. 85, § 7.o, do CPC).
Documento eletrônico VDA55776844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: c3b493d6-7a9e-480d-b3a8-11973954717d

No entanto, no que concerne à redução dos honorários advocatícios, em razão
do reconhecimento da procedência do pedido, não houve previsão expressa conferindo
tratamento diverso para a Fazenda Pública, isto é, outorgando-lhe tal benefício, ainda que
diante do não cumprimento imediato da obrigação em virtude das regras do precatório.
Assim, também por esse fundamento, afigura-se incabível, no caso, a redução dos
honorários postulada pela ora Agravante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:47
Código de Controle do Documento: c3b493d6-7a9e-480d-b3a8-11973954717d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.099.734 / MG
Número Registro: 2023/0350047-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211046677001 10000211046677002 10000211046677003 50980558820208130024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRENTE
: ULISSES & CABALEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO - MG098840
DANIEL CABALEIRO SALDANHA - MG119435
PRISCILLA BARBOSA GROSSI - MG133231
TIAGO ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA - MG070448
IGOR MORAES SANTOS - MG169291
PERICLES ALVARES CALDEIRA BRANT - MG215974
EURICO BITENCOURT NETO - MG073328
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : ROBSON CANABRAVA PEREIRA - MG058240
JÚNIA FRANCO BRENER - MG062396
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Documento eletrônico VDA56077757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 1f073bdb-13fb-44e9-bf5e-12a71d30ef1c

ADVOGADOS : ROBSON CANABRAVA PEREIRA - MG058240
JÚNIA FRANCO BRENER - MG062396
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
AGRAVADO
: ULISSES & CABALEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DANILO ANTÔNIO DE SOUZA CASTRO - MG098840
DANIEL CABALEIRO SALDANHA - MG119435
PRISCILLA BARBOSA GROSSI - MG133231
TIAGO ULISSES DE CASTRO E OLIVEIRA - MG070448
IGOR MORAES SANTOS - MG169291
PERICLES ALVARES CALDEIRA BRANT - MG215974
EURICO BITENCOURT NETO - MG073328
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 1f073bdb-13fb-44e9-bf5e-12a71d30ef1c